Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NATUREZA DA DROGA (CRACK). JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA ELEVAR A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI 11.343/06. 3a FASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AÇÃO PENAL EM CURSO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas, pois o “crack” tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a saúde pública.
2. A majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas expressa hipótese em que a lei objetiva reprimir, com mais rigor, a conduta do agente que comercializa drogas em locais onde haja facilidade de disseminação do consumo, em decorrência da maior concentração ou fluxo de pessoas, como no caso de instituições de ensino.
3. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.